Tribunal: STF
Processo: RHC 115429
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS PELO DELITO DE ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – Agiu bem o Tribunal de Justiça estadual, uma vez que fixou as penas-base acima do mínimo legal previsto para o delito por entender que a maioria das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal era desfavorável aos pacientes.



    II – A brutalidade com que os pacientes atacaram as vítimas já idosas, desferindo-lhes agressões físicas, amarrando-as e ameaçando-as com arma de fogo, importa em um dolo mais intenso e, portanto, merece uma maior censurabilidade.



    III – As penas-base fixadas não desbordaram os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo, ainda, que não se pode utilizar o habeas corpus para realizar valoração fática sobre qual seria a pena adequada a ser imposta para o réu. Precedentes.



    IV – Recurso ordinário improvido.